Tribunal: TJDFT
Processo: 0708980-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA POR PERÍODO NÃO RAZOÁVEL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM MODERAÇÃO. PRETENSÃO À MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, com fundamento na manutenção indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. 1.1. O pedido recursal limita-se á redução do valor indenizatório.
2. Como não há parâmetros definidos em Lei, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, bem como a intensidade e os efeitos da lesão, além das condições pessoais e econômicas das partes, de modo que o arbitramento seja feito com moderação, de forma a se evitar tanto o enriquecimento indevido do ofendido como a negligência quanto à conduta do ofensor. 2.1. Esta Corte, na esteira de precedentes do STJ, tem adotado a compreensão segundo a qual somente cabe a alteração da quantia fixada na origem quando o montante é irrisório ou exorbitante. 2.2. Precedente: “2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade.” (AgInt no REsp 1742297 / SC, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE: 24/09/2020). 2.3. No contexto dos fatos, deve ser mantido o valor fixado no decisum, por representar valor suficiente e necessário às funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, não sendo irrisório, tampouco exorbitante.
3. Apelação improvida.